Tribunal: TJMT
Processo: 1027101-09.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027101-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDREIA AMORIM VIANA - CPF: 945.781.171-20 (RECORRENTE), GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS
.

N. Recurso: 1027101-09.2023.8.11.0001.

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s) : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Recorrida(s): ANDREIA AMORIM VIANA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – APREENSÃO INDEVIDA DO VEÍCULO PELO DEMANDADO - VENDA DO BEM, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 18 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 198602239, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A ausência de ato ilícito - Débito regular;

2) A inexistência de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório;

4) A aplicação dos juros a partir da sentença condenatória.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) é evidente que a
apreensão do veículo pela Ré se mostrou indevida
,
tanto que o juízo dos autos de busca e apreensão determinou a restituição do automóvel à Autora, o que somente não foi feito em razão da venda do bem, razão pela qual o Banco foi obrigado a restituir a Autora, a integralidade do valor correspondente ao veículo
.

Logo,
na esfera da responsabilidade civil,
restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do CC, sendo o nexo causal a própria apreensão indevida do bem
. (...)
(grifei)

Compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, a reclamante, em
14/12/2021
, firmou acordo com o reclamado para a quitação das parcelas do financiamento, no valor de
R$ 4.837,28 (quatro mil e oitocentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos),
que foi adimplido em

15/12/2021
.

No entanto, em
18/02/2022
, a autora teve o seu veículo apreendido indevidamente pelo reclamado, o qual promoveu a venda do bem, sem autorização judicial, sendo obrigado a restituir a integralidade do valor correspondente ao automóvel, nos autos sob nº
1043291-92.2021.8.11.0041
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço do reclamado,
decorrente da apreensão indevida do veículo pelo demandado e posterior venda do bem, sem autorização judicial
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA – VENDA DE VEÍCULO INDEVIDA
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É fato incontroverso que o veículo do Recorrente fora apreendido e vendido indevidamente pela financeira
, conforme processo 1006411 - 38.2020.8.11.0041 transitado em julgado.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante os prejuízos sofridos durante tantos anos com a apreensão indevida de seu veículo.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1017651-13.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixado na decisão singular entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a data da citação (CC, art. 405).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024